Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal se limita a verificar a presença, no caso concreto, dos requisitos para a concessão de tutela de urgência requerida na petição inicial.
2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No campo do direito objetivo, o Código Civil, nos termos do art. 472 e 473, autoriza o distrato contratual, quando manifestada a intenção por uma das partes.
4. Exteriorizada a vontade de desfazer o vínculo contratual, é cabível determinar a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao negócio jurídico em questão, pois eventuais novos pagamentos realizados pela compradora acarretarão acréscimo do montante que será retido pela parte ré. Ademais, a vendedora, em caso de inadimplemento da autora, poderia realizar registros negativos em cadastros de proteção ao crédito.
5. Demonstrada a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo da demora, deve ser confirmada a tutela antecipada recursal parcialmente concedida em favor da agravante no sentido de determinar: a) a suspensão da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao contrato de compra e venda em discussão nos autos; e b) que a parte agravada se abstenha de realizar as respectivas cobranças e de inserir restrições relativas à agravante nas entidades de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser eventualmente fixada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.